Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS AO ARCABOUÇO DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Diante do sistema acusatório, cabe à defesa laborar como antítese da acusação, sob pena de assumir as consequências da sua inatividade probatória, consoante art. 156 do CPP.
3. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Recurso conhecido e não provido.